Tribunal: TJDFT
Processo: 0746598-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 949. TEMA 865 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou o prosseguimento de cumprimento de sentença contra a NOVACAP sob o regime constitucional de precatórios, nos termos da ADPF 949/DF. O embargante sustenta omissões no julgado quanto à incidência do art. 493 do CPC diante de alteração fática relacionada à distribuição de lucros pela NOVACAP e quanto à violação do art. 5o, XXIV, da CF/1988, com base no Tema 865 do STF, defendendo, por consequência, a inaplicabilidade do regime de precatórios e a aplicação do art. 523 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar a alegada alteração no perfil jurídico da NOVACAP com fundamento no art. 493 do CPC; (ii) definir se houve omissão quanto à tese de inconstitucionalidade da aplicação do regime de precatórios à desapropriação, à luz do art. 5o, XXIV, da CF/1988 e do Tema 865/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos que justificam a submissão da NOVACAP ao regime de precatórios, com base na decisão vinculante proferida pelo STF na ADPF 949/DF, a qual possui eficácia erga omnes e efeito vinculante.
5. A alegação de alteração fática relacionada à política de distribuição de lucros não é suficiente para descaracterizar a natureza institucional da NOVACAP como empresa pública prestadora de serviço público essencial e não lucrativo, não configurando fato novo relevante para fins do art. 493 do CPC.
6. A tese da embargante quanto à incidência do Tema 865/STF foi enfrentada e corretamente afastada, pois o caso não trata de complementação de indenização, mas de pagamento integral, hipótese não abrangida pela repercussão geral fixada no RE 922.144/MG.
7. Ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos ou argumentos trazidos pela parte, o acórdão se mostra devidamente fundamentado e em conformidade com os parâmetros do art. 489, § 1o, do CPC, afastando a alegada omissão.
8. A interposição dos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O regime de precatórios é aplicável à NOVACAP por força de decisão com efeito vinculante proferida na ADPF 949/DF, independentemente da adoção de política de distribuição de lucros.
2. O Tema 865/STF não se aplica ao pagamento integral da indenização por desapropriação, mas apenas à complementação, com eficácia temporal limitada às desapropriações ajuizadas após a publicação da ata do julgamento.
3. A mera divergência quanto à conclusão do acórdão não configura omissão, se a fundamentação se mostra adequada e suficiente para resolver a controvérsia.
4. A simples alegação de modificação fática não impõe a aplicação do art. 493 do CPC quando ausente alteração substancial que altere a natureza jurídica da parte executada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXIV, e 100; CPC/2015, arts. 489, § 1o, 493, 523, 927, I, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; STF, RE 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023 (Tema 865); TJDFT, Acórdão n.o 1766768, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.10.2023; TJDFT, Acórdão n.o 1713469, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023; TJDFT, Acórdão n.o 1626663, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022.